Tribunal: TJSP
Processo: 1035304-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Se a causa de pedir está suficientemente explicitada na exordial e é logicamente compatível com o pedido, possibilitando o exercício da ampla defesa ao réu, a petição inicial não pode ser tida como inepta. 2. Julgada a lide exatamente nos termos em que foi proposta, não há que se falar em prolação de sentença extra petita. 3. Não há se falar em

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Se a causa de pedir está suficientemente explicitada na exordial e é logicamente compatível com o pedido, possibilitando o exercício da ampla defesa ao réu, a petição inicial não pode ser tida como inepta. 2. Julgada a lide exatamente nos termos em que foi proposta, não há que se falar em prolação de sentença extra petita. 3. Não há se falar em ilegitimidade, na medida em que cabe ao condomínio zelar por toda a comunidade condominial, promovendo o bem estar e segurança de seus integrantes, podendo plenamente buscar providência, inclusive judicial, para compelir o condômino que realizou obras danosas à estrutura do prédio e coloquem em risco à segurança e a tranquilidade dos moradores a efetuar os devidos reparos e adequações. 4. Constatado pericialmente as irregularidades na obra realizada pelo requerido, de rigor que o mesmo efetue os reparos necessários para sanar os problemas. 5. Em decorrência do princípio da causalidade aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas sucumbenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 3.500,00 (art. 85,§11, do CPC).